Tribunal: TJDFT
Processo: 0728104-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0728104-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELSON SOUZA LEITE AGRAVADO: JOSE HUMBERTO DA COSTA, HELDER CUNHA SILVA DECISÃO Os autos retornaram a esta Relatora em razão do c. STJ ter procedido o julgamento do Tema 1.137 nos autos do REsp 1.955.539/SP, por meio do qual, fixou tese aplicável ao presente feito que se encontrava sobrestado (id. 79982609). Nada obstante, verifica-se que, no entanto, do andamento processual do processo de origem que o d Juízo a quo proferiu sentença julgando extinto o processo, com resolução do mérito, ante a realização de acordo (ID 244708697 do processo principal - autos n. 0705310-61.2020.8.07.0005). A prolação de sentença extinguindo o feito de origem pelo Juízo de primeiro grau autoriza que seja julgado prejudicado o agravo de instrumento, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pelo recorrente. Assim, forçoso concluir pela perda superveniente do interesse do presente recurso de agravo de instrumento. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento em face da perda superveniente do objeto, com fulcro no art. 932, inciso III do vigente Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 19 de janeiro de 2026. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora